Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-81.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800653-81.2021.8.14.0061

APELANTE: RICKSON YURI SAMPAIO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 8 anos de reclusão e 1220 dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), e a 01 ano de detenção e 20 dias-multa pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, não sendo suficiente a mera coautoria no tráfico de drogas. No caso, a prova dos autos não demonstra de forma inequívoca o liame associativo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável quando há elementos que indicam maior envolvimento na traficância, como a apreensão de arma de fogo, balança de precisão, diversidade e quantidade de drogas e reiterado armazenamento de entorpecentes, o que caracteriza dedicação à atividade criminosa e impede a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

5. A posse irregular de arma de fogo, associada ao contexto da traficância, evidencia maior periculosidade e impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, uma vez que, diante da pena aplicada (01 ano de detenção) e da idade do réu à época dos fatos (menor de 21 anos), o prazo prescricional de 02 anos transcorreu sem causas interruptivas ou suspensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico é impositiva quando não há prova inequívoca do vínculo estável e permanente entre os agentes. 2. A aplicação do tráfico privilegiado deve ser afastada quando há elementos indicativos de dedicação à traficância, como a apreensão de arma de fogo, balança de precisão e valores financeiros. 3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando ultrapassado o prazo prescricional sem interrupção ou suspensão.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 44, 61, 69, 107, IV, 109, VI, 110, §1º e 115; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.031.948/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.583.688/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/11/2019; STJ, HC n. 886.889/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AREsp n. 2.467.701/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rickson Yuri Sampaio Castro apela de sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que o condenou às penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1220 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 01 ano de detenção e 20 dias-multa, em relação ao artigo 12 da Lei 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (ID 10173628).

O recorrente pleiteia a absolvição do delito de associação ao tráfico, sustentando a inexistência de liame subjetivo, estabilidade e permanência da associação criminosa. Além disso, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, alegando que preenche os requisitos para a incidência da minorante. Em complemento, requer a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena (ID 10173647).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 10173651), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13014450).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e
comporta parcial provimento
.

Inicialmente, registo que a condenação pelo delito previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
exige a demonstração inequívoca da associação estável e permanente entre pelo menos dois agentes, com o objetivo de praticar reiteradamente o tráfico ilícito de drogas. Trata-se de crime autônomo, cuja configuração não decorre automaticamente da coautoria ou da participação no crime de tráfico de drogas, sendo imprescindível a comprovação do liame subjetivo entre os agentes, bem como da estabilidade e durabilidade da parceria criminosa.

No caso em exame, verifica-se que a condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada unicamente no seu relato de que recebia drogas, por um período de três meses, para realizar a entrega a um motoboy e que, em contrapartida, recebia valores por tal serviço. No entanto, não há nos autos qualquer outro elemento de prova que demonstre a existência de vínculo associativo estável e permanente entre o recorrente e terceiros para a traficância.

Além disso, Thiago Nazareno Lobato Sampaio e Diogo do Nascimento Rafael, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório, foram categóricos ao afirmar que o recorrente, no momento da abordagem, não mencionou qualquer vínculo associativo com terceiros para a prática do tráfico de drogas
,
relatando que o réu

se limitou a confessar a traficância e a indicar o local onde o entorpecente e a arma apreendida estavam guardadas em sua residência (ID 10173621)
.

O apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que a droga e a arma apreendida estava em sua residência. Alegou que recebia a quantia de R$ 200,00 para armazenar os entorpecentes em sua casa e que a arma de fogo era de sua propriedade. Esclareceu, ainda, que veio do estado do Maranhão para a cidade em janeiro, motivado pelo fato de sua tia residir no local, e que, após sua chegada, passou a trabalhar em uma borracharia. Relatou que recebeu apenas duas vezes a droga, a primeira vez, em janeiro, recebeu o entorpecente de um indivíduo conhecido como Ribamar, a qual foi retirada posteriormente por um motoboy. Narrou, ademais, que, em fevereiro, recebeu um novo pacote de drogas, o qual permaneceu guardado em sua residência. Informou que, diante da ausência de contato, a substância permaneceu guardada até o mês de março, quando veio a ser preso e a droga apreendida (ID 10173622).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera coautoria ou a habitualidade na prática do tráfico não são suficientes para caracterizar a associação criminosa, sendo imprescindível a demonstração concreta da existência de um acordo prévio entre os envolvidos para a prática delitiva de forma contínua e estruturada.

Nesse sentido, “o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. Referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 não são suficientes para ensejar a condenação, que exige um contingente mínimo pelo menos razoável da autoria, com a demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais agentes. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do
design
do crime de tráfico perpetrado (STJ.
AgRg no REsp n. 2.031.948/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28/8/2023)

Ademais, o ônus probatório recai sobre a acusação, não sendo suficiente a presunção de que o simples fato de o réu ter participado duas vezes na recepção e guarda do entorpecente configure o crime autônomo de associação. Na hipótese vertente, a inexistência de prova concreta do conluio criminoso impede a manutenção da condenação, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre o apelante e qualquer outro agente para o fim específico de praticar o tráfico de drogas, a absolvição do crime de associação para o tráfico é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sob outro ângulo, inviável o reconhecimento do
tráfico privilegiado
diante da existência de diversos elementos indicativos de maior envolvimento, como a quantidade e diversidade de drogas, a apreensão de balança de precisão, a posse de arma e a reiteração do armazenamento das substâncias ilícitas, além dos valores apreendidos, os quais justificam a negativa da benesse, sob o fundamento de que ele

se dedicava à traficância e, portanto, não faz jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

Em complemento, conforme atestado pelo laudo toxicológico, foram encontrados 140,7g de pedra de oxi, 4g de cocaína e 1g de crack (ID 10173549, p.7), substâncias que, em conjunto, representam uma quantidade expressiva, ainda que não exorbitante.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.583.688/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/11/2019).

Na espécie, além da droga, foi apreendida uma balança de precisão, bem como valores financeiros e um aparelho celular, elementos tradicionalmente utilizados na logística do tráfico de drogas. O contexto da apreensão, portanto, evidencia que o apelante não atuava como mero armazenador da droga, mas sim como um agente que participava de etapas do tráfico ilícito, impossibilitando a aplicação do redutor de pena.

Outro fator a ser ponderado é a reiteração da conduta criminosa. O próprio apelante afirmou que, em pelo menos duas ocasiões distintas (janeiro e fevereiro), recebeu drogas de um terceiro, conhecido como Ribamar, para posterior retirada por um motoboy.

A existência de mais de um episódio de armazenamento de entorpecentes, ainda que sem condenações anteriores, demonstra que sua atuação na traficância não era episódica, o que impede a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. No ponto, a Corte Especial tem consolidado o entendimento de que “o redutor do tráfico privilegiado não é aplicável, face ao risco de reiteração delitiva e à apreensão de apetrechos da traficância, evidenciando dedicação à atividade criminosa” (STJ,
HC n. 886.889/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024).

Em complemento, a apreensão de uma arma de fogo calibre .32 na residência do apelante (ID 10173549, pág. 6) constitui um elemento que reforça o afastamento do benefício, pois denota maior grau de periculosidade e possível vínculo com o tráfico de drogas.

Nesse particular, o porte de arma em contexto de traficância não pode ser dissociado da prática criminosa, pois é amplamente reconhecido que a utilização de armamento tem por finalidade a proteção da atividade ilícita, indicando envolvimento mais ativo na narcotraficância. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido ao decidir que “o afastamento da minorante do tráfico privilegiado é legítimo” quando são considerados “outros elementos além da quantidade de droga, como a apreensão de arma de fogo, demonstrando sua dedicação ao mundo do crime, afastando assim o caráter ocasional da conduta” (STJ,
AREsp n. 2.467.701/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024).

Por fim, a posse de valores financeiros, no montante de R$ 460,00, em cédulas, divididas em várias cédulas de menor valor (ID 10173549, p.6), também deve ser analisada com cautela, pois pode indicar o proveito econômico advindo da traficância, reforçando a conclusão de que o apelante obtinha renda da atividade ilícita, o que constitui óbice à aplicação do benefício legal.

Sob outro ângulo, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, e o recorrente absolvido do crime de associação para o tráfico, a pena reclusiva de 5 anos pelo delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006, deve ser cumprida em regime semiaberto, aos ditames do art. 33, b) do CP.

Por outro lado, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
diante da manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e da preservação de todas as fases da aplicação da pena conforme fixado pelo juízo
a quo
, com reprimenda definitiva estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, que supera o limite estabelecido do art. 44, I do CP.

Por derradeiro, constata-se a ocorrência da
prescrição superveniente
da pretensão punitiva estatal em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/2003), matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

O réu Rickson Yuri Sampaio Castro foi condenado à pena de 1 ano de detenção, conforme sentença publicada no
Diário de Justiça Eletrônico em 12/04/2022
(ID 10173628) e, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, para uma pena não superior a 1 ano, o prazo prescricional seria de 4 anos.

No entanto, considerando que o réu era menor de 21 anos à época do fato (ID 10173548, p. 3), ocorrido em 02/03/2021, conforme consta na denúncia (ID 10173571), aplica-se a redução pela metade do prazo prescricional, conforme previsão do art. 115 do Código Penal, resultando em um prazo de 2 anos.

Desde a publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 2 anos, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente.

Diante do exposto
,
considerando as razões expendidas, conheço do e dou parcial provimento ao recurso para
(i)
absolver o apelante do crime de associação para o tráfico e
(ii)
manter a condenação em relação ao crime de tráfico de drogas, com abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
(iii)
reconhecer de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, art. 110, §1ºe 115, todos do CP, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025